Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-41.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- Alegação de excesso de cobrança- existe de juros(capitalização)- Desconhecimento do valor real da dívida novada pelos embargantes- Argumentos afastados- Novação da Dívida Documento bilateral assinado pelas partes- Ausência de má-fé da exequente, ou excesso na ação de execução, manejada contra os embargantes- Sentença de improcedência- mantida- RECURSO DESPROVIDO.